Tribunal: CARF
Processo: 13423.000047/2002-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2001, 01/04/2001 a 31/07/2001
COOPERATIVA. SOBRAS LÍQUIDAS DISTRIBUÍDAS. ASSOCIADO PESSOA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA.
As sobras líquidas distribuídas por cooperativa agropecuária a associado
pessoa jurídica não possuem natureza de receita da atividade operacional e
sobre elas não deve incidir a contribuição cumulativa, no percentual de 3%
(três por cento).
COFINS. COOPERATIVAS. ATO COOPERATIVO. TRIBUTAÇÃO.
Não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas. Tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1164716, julgado na sistemática dos recursos repetitivos ­ art. 543­C do CPC.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13423.000047/2002-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.733 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
PENEDO AGRO INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2001, 01/04/2001 a 31/07/2001
COOPERATIVA. SOBRAS LÍQUIDAS DISTRIBUÍDAS. ASSOCIADO
PESSOA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA.
As sobras líquidas distribuídas por cooperativa agropecuária a associado
pessoa jurídica não possuem natureza de receita da atividade operacional e
sobre elas não deve incidir a contribuição cumulativa, no percentual de 3%
(três por cento).
COFINS. COOPERATIVAS. ATO COOPERATIVO. TRIBUTAÇÃO.
Não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos
típicos realizados pelas cooperativas. Tese fixada pelo STJ no julgamento do
REsp no 1164716, julgado na sistemática dos recursos repetitivos - art. 543-C
do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a incidência da COFINS sobre as sobras
líquidas distribuídas pela cooperativa ao associado pessoa jurídica.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13423.000047/2002-14
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13423.000047/2002-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 11-65.039, proferido pela 2a Turma da DRJ/REC na sessão de 22 de
outubro de 2019, que julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo em parte o
crédito tributário exigido.
Versa o presente processo administrativo sobre Auto de Infração de COFINS,
correspondente aos meses de janeiro de 1997 a fevereiro de 2001 e abril de 2001 a julho de 2002,
formalizado em razão de diferenças encontradas entre os montantes da contribuição escriturados
e aqueles declarados/pagos.
Após a impugnação, a DRJ, por meio da Resolução n° 144, de 31 de outubro de
2003, converteu o julgamento em diligência com o objetivo de:
- Revisse os cálculos efetuados, relativamente ao que alega o contribuinte nos itens I a
VII do relatório e se pronunciasse sobre o resultado encontrado;
- Informasse se os processos citados às fls. 113/1142 são relativos a pedidos de
ressarcimento e compensação por parte do contribuinte e se há direito líquido e certo
para algum que tenha crédito a favor do contribuinte que deveria ser considerado para
apurar a contribuição dos períodos analisados na fiscalização que resultou no referido
Auto de Infração;
- Se concluísse por valores diferentes do que foi lançado, relativamente a eles deveriam
ser elaborados novos demonstrativos de cálculos (quadros explicativos do valor da
contribuição até o valor a recolher, por período de apuração);
- Anexasse aos autos toda a documentação comprobatória necessária para a conclusão
da Diligência;
- Acrescentasse qualquer informação que, a seu critério, pudesse subsidiar na solução
da lide;
- Cientificasse o contribuinte do resultado da Diligência.
A Diligência foi levada a efeito inicialmente pela SAFIS/DRF/Maceió, culminado
em um Termo de Encerramento de Diligência (fls. 356), do qual o contribuinte foi cientificado
pessoalmente em 13/04/2005, no qual se diz que:
a) Devem ser excluídas das bases de cálculo, devido a erro material, os seguintes
valores: R$ 465.045,00 (junho/2000); R$ 250.409,543 (julho/2000) e R$ 991.336,10
(dezembro/2000);
b) Quanto ao valor de R$ 45.733,84 escriturado como Receita Eventual em dezembro
de 2001, trata-se de juros sobre divida agrária da União;
c) No que se refere aos pedidos de compensação o processo deveria seguir para a
SAORT para que esta informasse:
- Quais os valores com suas competências anulam o lançamento feito pelo Auto de
Infração;
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13423.000047/2002-14

- Quais os valores com suas competências suspendem a exigibilidade do lançamento
feito pelo Auto de Infração.
O processo seguiu então para a SAORT, que, após analisar as compensações,
opinou, no Parecer no 262/2013 (fls. 401 e 402), que deveria haver uma revisão de ofício
cancelando as exigências relativas aos períodos de setembro a dezembro de 2001 e abril de 2002
e reduzindo a de julho de 2002.
Quando o processo retornou para a DRJ, restou decidido que seria necessária uma
nova diligência, cuja proposta foi acatada pelo Presidente desta 2a Turma, no Despacho no 3.268,
de 17/01/2014 (fls. 406 a 409), a fim de que:
1)
Informasse, fundamentadamente, o porquê de não terem sido consideradas as
compensações que o contribuinte alega ter feito para quitar os débitos lançados,
tratando também da citada “divergência”, de R$ 81.977,61 (Item I);
2)
Se pronunciasse sobre a veracidade do alegado Item II, dizendo, se fosse o caso,
se considerava ou não que a contribuição incidia sobre os subsídios à cana-de-açúcar;
3)
Dissesse se entendia que incidia ou não a contribuição sobre os juros da dívida
agrária da União (Item III, já parcialmente esclarecido na Diligência);
4)
Se pronunciasse sobre a veracidade do alegado Item IV, dizendo, se fosse o
caso, se considerava ou não que a contribuição incidia sobre os retornos ou sobras
das cooperativas;
5)
Se a conclusão fosse por novas alterações nos valores passíveis de lançamento
de ofício, que isto fosse demonstrado de forma analítica, período a período;
6)
Fosse dada ciência ao contribuinte da realização da Diligência (bem como da
anterior – se ainda não feita, anexando a comprovação necessária –, relativa às
compensações efetuadas antes da lavratura do Auto de Infração) e dos seus resultados,
para que, no prazo de 30 dias, se assim desejasse, se manifestasse a respeito, em
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Os resultados da 2o Diligência estão consignados no Relatório às fls. 460 a 463.
Sobreveio decisão da primeira instância administrativa, que, por unanimidade de
votos, considerou declarar nulo o Despacho Decisório de fls. 403, rejeitar a alegação de nulidade
contida na impugnação e, no mérito, julgar parcialmente procedente para excluir da base de
cálculo da contribuição os valores (fevereiro de 2001 e julho de 2002) que foram objeto de
compensações formalizadas nos processos no 10410.001577/2002-31 e 10410.004781/2002-11.
Também foram excluídos os valores recebidos, como participação da recorrente na VALE
VERDE, decorrentes da venda de Títulos da Dívida Agrária – TDA’s alocada pela Defendente
em seu Razão Contábil na rubrica “Receitas Eventuais”, em dezembro de 2001, e os valores de
R$ 465.045,00, R$ 991.336,10, atinentes aos meses de junho e dezembro de 2000, erroneamente
tributados a título de receitas de subsídios, bem como o valor de R$ 250.409,54, relativo ao mês
de julho de 2000, tributado sob a rubrica de receitas financeiras.
No entanto, restou mantida a incidência do PIS/COFINS sobre o retorno de sobras
da cooperativa e sobre subsídios governamentais. Assim, foi exarada a ementa do Acórdão
combatido:
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13423.000047/2002-14

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2001, 01/04/2001 a 31/07/2002
CONTRIBUIÇÃO CUMULATIVA. RECEITAS NÃO VINCULADAS À ATIVIDADE
OPERACIONAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO.
Diante da declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, da ampliação da base de
cálculo das contribuições sociais, prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998, e
com a consequente publicação, pela PGFN, de Nota Explicativa vinculando a tese à
RFB, devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição as receitas que não sejam
típicas da atividade operacional do sujeito passivo, por ele indicadas na Impugnação.
COOPERATIVA. SOBRAS LÍQUIDAS DISTRIBUÍDAS. ASSOCIADO PESSOA
JURÍDICA. INCIDÊNCIA.
As sobras líquidas distribuídas por cooperativa agropecuária a associado pessoa
jurídica possuem natureza de receita da atividade operacional e sobre elas deve incidir
a contribuição cumulativa, no percentual de 3% (três por cento).
DÉBITO ESPONTANEAMENTE COMPENSADO E CONFESSADO EM DCTF.
EXIGÊNCIA POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO. EXONERAÇÃO.
É exonerada a exigência da parcela do débito exigido por meio de Auto de Infração que
foi objeto de pedido de compensação espontaneamente apresentado pelo sujeito passivo
e por ele informada em DCTF dentro do prazo normativo para apresentação desta
Declaração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2001, 01/04/2001 a 31/07/2002
IMPUGNAÇÃO. QUESTÃO SUBMETIDA À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL DE JULGAMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO PELA
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FALTA DE COMPETÊNCIA.
ANULAÇÃO.
É nulo, por incompetência, o Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil, que, no curso de diligência requerida nos autos, rever de ofício o
lançamento efetuado, decidindo questão submetida na Impugnação interposta pelo
sujeito passivo, à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
LANÇAMENTO.
REGISTROS
CONTÁBEIS.
ALEGAÇÃO
DE
ERROS
NA
CONTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO PELA IMPUGNANTE. MANUTENÇÃO
DO LANÇAMENTO.
É da impugnante o ônus processual de demonstrar alegadas inexatidões em registros
contábeis que fundamentaram a autuação, que é mantida quando incomprovados os
supostos equívocos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, no qual alega:
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13423.000047/2002-14

i.
Que é improcedente o lançamento sobre tais receitas, na medida em que o
PIS/COFINS incide sobre o faturamento (decorrentes da venda de
mercadorias ou prestação de serviço), e não sobre a receita bruta,
conforme decisão plenária do STF (RE no 390.840/MG), que vincula a
administração fazendária, nos termos do art. 19 da Lei no 10.522/2002.
ii.
Que não prospera a alegação da DRJ/REC de que a fiscalização teria
acertado ao incluir na base de cálculo as receitas de subsídios
governamentais, pois eles seriam específicos para a produção de açúcar,
“ao passo que, as bases de cálculo dos valores autuados só incluem álcool
anidro e óleo fúsel (subproduto da fabricação de álcool)”;
iii.
Que o Acórdão recorrido aduz que a Recorrente teria alocado os valores
recebidos a título de subsídios na rubrica “receitas diversas” e que tais
valores “devem ser tributados pelas contribuição destinadas ao PIS e a
Cofins, pois teriam clara vinculação com sua atividade empresarial típica,
na medida que apenas pagos em razão do seu exercício, e,
consequentemente,
representaria
receita
operacional
–
e
não,
diferentemente do que alega a recorrente, subvenção para investimento”;
iv.
Que pese a existência de suposto equívoco na contabilidade da empresa, ao
alocar os valores decorrentes dos subsídios à produção de cana de açúcar
na rubrica – “Receitas diversas”, este equívoco não convalida a errônea
postura da fiscalização de incluí-lo na base de cálculo, para apuração dos
valores supostamente devidos a título de PIS e Cofins, já que as
subvenções governamentais não se consubstanciam em entradas
financeiras decorrentes da venda de mercadorias ou serviços;
v.
Que na qualidade de associada à Cooperativa Regional dos Produtores de
Açúcar e Álcool de Alagoas, a recorrente recebeu, ao final do exercício
social, os valores atinentes às “sobras da cooperativa”, devidamente
escrituradas em seu Livro Razão, decorrentes dos encargos pretéritos
suportados pela recorrente para custear suas despesas administrativas,
visto que os ingressos superaram os dispêndios;
vi.
Que nos termos do Acórdão recorrido, “as sobras líquidas creditadas ao
cooperado devem ser computadas na base de cálculo para o PIS/PASEP e
da COFINS, sendo improcedente a pretensão da defendente de excluir
esta parcela da tributação”;
vii.
Que todavia os valores relativos à distribuição das sobras não constituem
receita operacional, na medida em que decorrem da restituição efetuada
pela cooperativa aos seus associados das importâncias vertidas por esses
para o custeio das despesas administrativas concernentes aos atos
cooperativos;
viii.
E que, tratando-se de valores que se prestaram ao custeio dos atos
cooperativos, a devolução das sobras de caixa aos cooperados,
proporcionalmente às operações realizadas com a Cooperativa, é uma das
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13423.000047/2002-14

características das sociedades cooperativas, conforme preceitua o art. 4o,
inciso VII, da Lei no 5.764/713, razão pela qual se trata de ato cooperativo
típico, o que afasta a incidência do PIS e da COFINS;
ix.
Por fim, no tópico Do pagamento por compensação não considerado pela
DRJ/REC, que quanto à situação específica da compensação realizada no
processo no 10410.007445/2002-12, no valor de R$ 81.977,61, e
protocolada em 30/12/2002, não procede o argumento da autoridade fiscal,
de que não pode ser examinada, pois seu protocolo foi posterior ao auto de
infração. Isso porque, segundo legislação vigente à época, (art. 74, §§2o e
4o, da Lei no 9.430/96, na redação da MP no 66/02, e na IN 21/97), não
havia impedimento (nem existe óbice legal atualmente), na legislação
tributária, para que se procedesse a compensação de débito lançado de
ofício.
x.
Assim, os pedidos de compensação realizados pela recorrente
extinguiram o pretenso crédito tributário, devendo ser ANULADO, em
consequência, o auto de infração impugnado ou os autos serem baixados
em diligência para apreciar os efeitos dessa compensação específica para
fins de quitação desse montante.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Dos subsídios governamentais
Nesse tópico, o entendimento da Fiscalização foi de incluir na base de cálculo as
receitas de subsídios governamentais, pois eles seriam específicos para a produção de açúcar, ao
passo que, as bases de cálculo dos valores autuados incluem somente álcool anidro e óleo fúsel
(subproduto da fabricação de álcool).
Ainda segundo o Fisco, os valores recebidos a título desse subsídio foram
alocados na rubrica receitas diversas e que tais valores devem ser tributados pelas contribuição
destinadas ao PIS e a Cofins, pois teriam clara vinculação com sua atividade empresarial típica,
e, consequentemente, representariam receita operacional – e não, diferentemente do que alega a
recorrente, subvenção para investimento.
Por outro lado, a Recorrente defende que a existência de suposto equívoco na
contabilidade da empresa, ao alocar os valores decorrentes dos subsídios à produção de cana de
açúcar na rubrica – Receitas diversas, não convalida a errônea postura da Fiscalização de incluí-
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13423.000047/2002-14

los na base de cálculo, para apuração dos valores supostamente devidos a título de PIS e Cofins,
já que as subvenções governamentais não se consubstanciam em entradas financeiras decorrentes
da venda de mercadorias ou serviços.
Nesse sentido, para o entendimento da lide, é oportuno destacar as razões
decisórias do Acórdão recorrido:
Passando aos valores escriturados na conta contábil 3.4.4.01.525 – SUBSÍDIOS
SOBRE PREÇOS, reproduzo a seguir o que foi dito a respeito na Resolução de fls.
503/522:
22. A Lei n° 8.393/91, modificou a sistemática de intervenção estatal, extinguindo os
subsídios de equalização de custos de produção do açúcar e da cana-de açúcar,
criando, em seu lugar, segundo a Impugnante, “com o mesmo objetivo”, a isenção do
IPI do açúcar. Senão, vejamos:
Art. 1° São extintos:
I - a contribuição sobre saídas de açúcar, de cana-de-açúcar, criada pelo
Decreto-Lei n° 308, de 28 de fevereiro de 1967, alterada pelos Decretos-Leis n°s
1.712, de 14 de novembro de 1979, e 1.952, de 15 de julho de 1982, e o
respectivo adicional, criado por este último diploma legal;
II - os subsídios de equalização de custos de produção de açúcar, de cana-de-
açúcar, objeto da Política de Preço Nacional Equalizador Açúcar e Álcool,
criado com fundamento na Lei n° 4.870, de 1° de dezembro de 1965, nos
Decretos-Leis n°s 308, de 1967, 1.186, de 27 de agosto de 1971, e 1952, de
1982.
Art. 2° Enquanto persistir a política de preço nacional unificado de açúcar de
cana, a alíquota máxima do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
incidente sobre a saída desse produto será de dezoito por cento, assegurada
isenção para as saídas ocorridas na área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM (Revogado pela Lei no 9.532, de 1997)
22.1. Com a vigência do art. 42 da Lei no 9.532/97 (que se deu de 11/12/1997 até
01/01/1999, quando foi revogado pelo art. 22, II, b, da Lei no 9.779/99), deixou de
existir a isenção do açúcar, mas foi criado um crédito presumido para dedução do IPI
devido na saída do açúcar. Vejamos o que dizia o art. 42 da Lei no 9.532/97 (grifei):
Art. 42. Os estabelecimentos produtores de açúcar de cana, localizados nos
estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo e em estados das regiões Norte e
Nordeste, terão direito a crédito presumido, calculado com base em percentual,
fixado pelo Poder Executivo em virtude do diferencial de custo da cana-de-
açúcar entre as regiões produtoras do País, a ser aplicado sobre o valor do
produto saído do estabelecimento e compensado com o IPI devido nas saídas de
açúcar. (Revogado pela Lei no 9.779, de 1999)
Parágrafo único. A utilização de crédito presumido, calculado em desacordo
com a legislação, configura redução indevida do IPI, sujeitando o infrator às
penalidades previstas na legislação aplicável. (Revogado pela Lei no 9.779, de
1999)
22.1.1. O percentual do crédito presumido foi definido pelo Decreto no 2.501/98
(grifei):
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13423.000047/2002-14

Art. 2o O percentual para cálculo do crédito presumido de que trata o art. 42 da
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, é fixado, em relação ao IPI devido nas
saídas de açúcar da cana, em 85% (oitenta e cinco por cento) para os
estabelecimentos produtores localizados nos Estados das Regiões Norte e
Nordeste e em 30% (trinta por cento) para aqueles localizados nos Estados do
Rio de Janeiro e Espírito Santo.
22.2. Conforme se pode ver acima, na transcrição do art. 42 da Lei no 9.532/07, ele foi
revogado pela Lei no 9.779/99. Isto também levou à revogação do Decreto no 2.501/98
pelo de no 2.917/98, que estabeleceu uma alíquota uniforme de 5 % para o açúcar, a
partir de 01/01/1999 (grifei):
Art. 1o A alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, incidente
sobre os açúcares de cana, em bruto, e sobre o açúcar refinado, classificados,
respectivamente, nas subposições 1701.11 e 1701.99 da Tabela de Incidência
(TIPI) aprovada pelo Decreto no 2.092, de 10 de dezembro de 1996, é fixada em
cinco por cento.
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1o de janeiro de 1999.
Art. 3o Fica revogado o Decreto no 2.501, de 18 de fevereiro de 1998.
22.3. O Decreto no 2.917/98, por sua vez, foi revogado pelo de no 3.777/2001, que
aprovou uma nova TIPI, que foi revogado pelo de no 4.070/2001 (outra TIPI), que
vigorou até 31/12/2002, encerrando, portanto a série histórica de interesse para o caso
concreto. Em todos estes decretos, a alíquota do açúcar continuou sendo de 5 %,
uniforme em todo o Território Nacional. Então, só faz sentido se falar em
‘"subvenção'”:
- Paga em espécie, até a vigência da Lei n° 8.393/91, ou seja, bem antes dos fatos
geradores alcançados pelo Auto de Infração;
- Via incentivo fiscal, na forma de isenção, até 31/12/1998, ou seja, ainda não
atingindo os períodos autuados e só desonerando do IPI as saídas de açúcar;
- Via incentivo fiscal, na forma de crédito presumido, somente de dezembro de 1997 até
dezembro de 1999, sendo que o subsídio ele era concedido para abater do IPI devido
na saída do açúcar.
22.4.1. E as receitas de vendas de produtos derivados da cana-de-açúcar considerados
na bases de cálculo dos valores lançados só incluem álcool anidro e óleo fúsel
(subproduto da fabricação do álcool), ou seja, nem um centavo de açúcar. Ou seja, a
isenção e o subsídio a que o contribuinte se refere, nos períodos autuados, foi para o
açúcar, e não para a cana-de-açúcar (o que, aí, sim, atingiria o álcool)”.
Na última diligência realizada, a autoridade fiscal repisa as questões acima, as quais
reputa que “confirma que a fiscalização acertou ao incluir na base de cálculo as
Receitas de Subsídios pois elas de se referem a alcóol anidro e fúsel não alcançados
pelos subsídios governamentais que eram específicos para o açúcar um dos produtos
da cana de açúcar, como se comprova na conta contábil 3.4.4.01.525 – SUBSÍDIOS
SOBRE PREÇOS”.
Ora, a contribuinte, no item 48 da Impugnação, disse que cometera equívoco em sua
contabilidade, supostamente consistente no fato de ter alocado subsídios à produção
de cana-de-açúcar na rubrica “receitas diversas”. No entanto, o subsídio a que a
contribuinte faz remissão é destinado à produção de açúcar, ao passo que, como
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13423.000047/2002-14

acima mencionado, as bases de cálculo dos valores autuados só incluem o álcool
anidro e o óleo fúsel (subproduto da fabricação do álcool). Portanto, não tem sentido
a alegação da contribuinte, que não conseguiu comprovar que teria escriturado
incorretamente valores na rubrica “receitas diversas”.
80. Não se descuide que, assim como compete à autoridade administrativa comprovar
inveracidade da escrituração do sujeito passivo para exigir diferenças não
contabilizadas (art. 9o, §2o, do Decreto-lei no 1.598/77), a este, que fez a escrituração,
cumpre comprovar erros nos registros escriturados. Neste sentido, o art. 417, do atual
CPC, é categórico ao preceituar que “Os livros empresariais provam contra seu
autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos
em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos”
81. A propósito do assunto, colaciono ementa de decisão proferida pela 3a Turma do
extinto 1o Conselho de Contribuintes:
“VALORES ESCRITURADOS EM LIVROS FISCAIS. RETIFICAÇÃO.
Presumem-se corretos os valores registrados em livros fiscais e utilizados pela
Fiscalização na apuração do crédito tributário devido. Se o sujeito passivo
argui em sua defesa erro na escrituração, cabe-lhe demonstrar com
documentação hábil o engano cometido.
(...) (3a Turma, 1o Conselho de Contribuintes, Acórdão no 103- 22.879, Recurso
Voluntário no 144.512, processo administrativo no 10280.004831/2001-02)
82. A falta de comprovação do suposto erro é razão suficiente para manter a
incidência da contribuição sobre a rubrica analisada (aqui, destaco que a
contribuinte foi cientificada da conclusão da terceira diligência e nada disse a
respeito).
Pois bem! A princípio, razão não socorre à Recorrente. Tal afirmação se confirma
quando analisamos a legislação que respalda esse tipo de subsídio governamental. Senão,
vejamos:
Reza o artigo 42 da Lei n° 9.532/97:
Art. 42. Os estabelecimentos produtores de açúcar de cana, localizados nos estados do
Rio de Janeiro e Espírito Santo e em estados das regiões Norte e Nordeste, terão direito
a crédito presumido, calculado com base em percentual, fixado pelo Poder Executivo
em virtude do diferencial de custo da cana-de-açúcar entre as regiões produtoras do
País, a ser aplicado sobre o valor do produto saído do estabelecimento e compensado
com o IPI devido nas saídas de açúcar.
Parágrafo único. A utilização de crédito presumido, calculado em desacordo com a
legislação, configura redução indevida do IPI, sujeitando o infrator às penalidades
prevista na legislação aplicável.
Esse art. 42 da Lei no 9.532/97 foi revogado pela Lei no 9.779/99:
Art. 22. Ficam revogados:
I - a partir da publicação desta Lei, o art. 19 da Lei no 9.532, de 1997;
II - a partir de 1° de janeiro de 1999:
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13423.000047/2002-14

a) o art. 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, com redação dada pela Lei no
8.383, de 30 de dezembro de 1991;
b) o art. 42 da Lei no 9.532, de 1997.
Isto é, com a vigência do art. 42 da Lei no 9.532/97 (que se deu de 11/12/1997 até
01/01/1999, quando foi revogado pelo art. 22, II, b, da Lei no 9.779/99), deixou de existir a
isenção do açúcar, mas foi criado um crédito presumido para dedução do IPI devido na saída do
açúcar, destinado aos estabelecimentos produtores de açúcar de cana.
Somente os produtores de açúcar de cana têm direito ao incentivo, e o crédito
presumido tem como objetivo corrigir distorções existentes no custo de produção do açúcar nas
regiões beneficiadas em relação ao resto do País, provocadas por diferença no custo da cana-de-
açúcar.
Assim, correto o acerto realizado pelo Fisco, com a inclusão da base de cálculo
dos valores autuados, que, como destacado pela autoridade fiscal diligente e pela autoridade
julgadora, só incluíram álcool anidro e óleo fúsel (subproduto da fabricação de álcool), portanto,
não enquadradas como subsídios ou subvenções governamentais.

Das sobras líquidas da cooperativa
Aqui, a Recorrente alega que, na qualidade de associada à cooperativa regional
dos produtores de açúcar e álcool de Alagoas, recebeu, ao final do exercício social, os valores
atinentes às sobras da cooperativa, devidamente escrituradas em seu livro razão, decorrentes dos
encargos pretéritos suportados pela Recorrente para custear suas despesas administrativas, visto
que os ingressos superaram os dispêndios.
Narra que o Acórdão recorrido validou o entendimento de que as sobras líquidas
creditadas ao cooperado devem ser computadas na base de cálculo para o PIS/PASEP e da
COFINS, sendo improcedente a pretensão da defendente de excluir esta parcela da tributação.
No entanto, defende que os valores relativos à distribuição das sobras não
constituem receita operacional, na medida em que decorrem da restituição efetuada pela
cooperativa aos seus associados das importâncias vertidas por esses para o custeio das despesas
administrativas concernentes aos atos cooperativos.
Inicialmente, destacamos que as cooperativas são sociedades de pessoas, com
personalidade jurídica própria, inconfundível com a personalidade dos seus associados,
constituídas para prestar serviços aos associados, que reciprocamente se obrigam a contribuir
com bens e serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem o
objetivo de lucro, nos termos dos art. 3o e 4o da Lei no 5.764/1971. No caso da cooperativa
agropecuária, diversos produtores rurais se associam para, em grupo, serem capazes de atender
mais facilmente ao mercado consumidor, negociar melhores condições para a compra de
insumos e dar vazão mais facilmente à sua produção.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13423.000047/2002-14

A função precípua da cooperativa agropecuária, portanto, é proporcionar ganhos
de escala aos produtores rurais, maximizando os resultados por eles obtidos com as suas
atividades.
A Lei no 5.764/1971 prevê a possibilidade da prática, pela cooperativa, de atos
cooperativos e de atos não cooperativos, que são definidos nos artigos abaixo reproduzidos:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
(...)
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados
ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais
das cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que
tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente
lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a
permitir cálculo para incidência de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para
melhor atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou
complementar.(...)
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos
pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
Em síntese, a lei denomina atos cooperativos os atos praticados pelas sociedades
cooperativas para consecução de seus objetivos sociais, sem finalidade lucrativa e de proveito
comum, quando em um dos polos encontrem-se cooperados. Atos não cooperativos, por sua vez,
são aqueles que não se enquadram na definição legal de ato cooperativo, é compreendido como
ato não cooperativo.
Agora, sobre a natureza das sobras líquidas, vale a explicação de Valmor Franke,
que assim leciona:
Nas cooperativas, que operam em círculo fechado com a clientela associada, as
diferenças entre as receitas e as despesas, apuradas nos balanços anuais, quando
positivas, podem ter uma aparência de lucro. Na realidade, porém, trata-se de "sobras"
resultantes de ter o associado pago a mais pelo serviço que a cooperativa lhe prestou,
ou, inversamente, de ter ela retido um valor excessivo como contraprestação pelo
serviço fornecido. As sobras, tecnicamente, não são lucros, mas saldo de valores
obtidos dos associados para cobertura de despesas, e que, pela racionalização ou pela
faixa de segurança dos custos operacionais com que a cooperativa trabalhou, não
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13423.000047/2002-14

foram gastos, isto é, sobraram, merecendo, por isso, a denominação de despesas
poupadas ou sobras.
FRANKE, Valmor. Direito das sociedades cooperativas. São Paulo: Edusp, 1973. p.
19/20.
Por sua vez, a Receita Federal do Brasil, por intermédio da Solução de Consulta
n° 248 – Cosit, de 23 de maio de 2017, acrescenta importante contribuição sobre o conceito de
sobras:
A justificativa para previsão legal de retorno das sobras líquidas aos associados na
equivalência dos negócios realizados por cada um deles com a cooperativa, encontra
fundamento na própria natureza dessas sobras. As sobras originam-se a partir da
dificuldade que a sociedade encontra em fixar com precisão as despesas
administrativas para o desempenho de suas atividades. Por essa razão, durante o
exercício é definido um preço estimado, que será objeto de ajuste por ocasião do
levantamento do balanço. Existindo sobra, significa dizer que a cooperativa cobrou
um valor dos associados, à título de despesas administrativas, superior àquele que
seria necessário. Seria, portanto, o montante correspondente à diferença entre o que
o associado pagou e o que deveria ter pago pelo serviço prestado a ele pela
cooperativa.
Ainda no tocante às sobras, o art. 28 da Lei no 5.764/1971 estabelece as seguintes
destinações obrigatórias:
Art. 28. As cooperativas são obrigadas a constituir:
I - Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de
suas atividades, constituído com 10% (dez por cento), pelo menos, das sobras líquidas
do exercício;
II - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado a prestação de
assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos
empregados da cooperativa, constituído de 5% (cinco por cento), pelo menos, das
sobras líquidas apuradas no exercício.
§ 1° Além dos previstos neste artigo, a Assembléia Geral poderá criar outros fundos,
inclusive rotativos, com recursos destinados a fins específicos fixando o modo de
formação, aplicação e liquidação.
(...)
Das sobras apuradas no exercício, a cooperativa vê-se obrigada a destinar ao
menos 10% (dez por cento) para o Fundo de Reserva e 5% (cinco por cento) para o fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social. Além disso, é facultado à sociedade constituir outros
fundos, nos termos definidos pela Assembleia Geral.
As sobras líquidas das destinações legais e estatutárias devem seguir a sorte
preceituada pela Lei no 5.764/2001, a qual determina seu retorno aos associados,
proporcionalmente às operações por eles realizadas:

Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13423.000047/2002-14

Art. 4o As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica
próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços
aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características:
(...)
VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações
realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral;
Como dito, por não terem finalidade lucrativa, as cooperativas têm os seus custos
cobertos pelos seus associados, mediante rateio na proporção direta da fruição dos serviços por
elas prestados. O mesmo critério é adotado para cálculo do retorno das sobras líquidas. De
acordo com o inciso II do art. 44 da Lei no 5.764/1971, cabe à Assembleia Geral Ordinária
deliberar sobre a destinação das sobras.
Art. 44. A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará anualmente nos 3 (três)
primeiros meses após o término do exercício social, deliberará sobre os seguintes
assuntos que deverão constar da ordem do dia:
(...)
II - destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência
das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro
caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios;
Considerando que o cerne da lide envolve o tratamento tributário do retorno das
sobras, é de se constatar que a conta de sobras ou perdas fica à disposição da Assembleia Geral,
sendo decorrente efetivamente de atos cooperativos. Sendo assim, por serem decorrentes de
atos cooperativos não devem ser passíveis de tributação pela Cofins.
É que o tratamento diferenciado conferido às cooperativas alcança os atos
cooperativos típicos, que nos termos do art. 79 da Lei n° 5.764/71, são aqueles atos praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
O STJ firmou, em sede de recurso repetitivo, que os atos cooperativos típicos são
aqueles realizados pela cooperativa com os seus associados (cooperados), ou pela cooperativa
com outras cooperativas, ou pelos associados (cooperados) com a cooperativa, na busca dos seus
objetivos institucionais, de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao
PIS e a COFINS.
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C DO
CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata
dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13423.000047/2002-14

quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios
associados (fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das contribuições
destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1164716/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C DO
CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata
dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios
associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições
destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os atos
cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1141667/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)

Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13423.000047/2002-14

Logo, adotando-se os referidos precedentes, por imperativo do Regimento Interno
do CARF, os atos cooperativos próprios ou típicos, praticados entre a cooperativa e os seus
cooperados - para a realização de seus fins sociais-, não se subsomem à incidência do PIS e da
COFINS.
Ademais, resta ainda analisar o entendimento da autoridade fiscal de que a sobra
caracteriza receita da atividade operacional, para satisfazer aos critérios da norma de incidência
das contribuições lançadas (COFINS e PIS). Isto é, seria necessário afirmar que essa receita foi
proveniente da comercialização da produção rural (isto é, da atividade operacional do associado),
tese que a Fiscalização adota ao tributar a sobra.
In casu, não há nos autos qualquer evidência de que essas receitas foram
provenientes da comercialização da produção rural (isto é, da atividade operacional do
associado), dessa forma, sobre elas não devem incidir a contribuição cumulativa.
Destarte, voto por dar provimento ao recurso voluntário nesse tópico.

Do pedido de compensação formulado no PAF n° 10410.007445/2012-12
Como relatoriado, a Recorrente alega que, quanto à situação específica da
compensação realizada no processo no 10410.007445/2002-12, no valor de R$ 81.977,61, e
protocolada em 30/12/2002, não procede o argumento da autoridade fiscal, de que não pode ser
examinada, pois seu protocolo foi posterior ao auto de infração. Isso porque, segundo legislação
vigente à época, (art. 74, §§2o e 4o, da Lei no 9.430/96, na redação da MP no 66/02, e na IN
21/97), não havia impedimento (nem existe óbice legal atualmente), na legislação tributária, para
que se procedesse a compensação de débito lançado de ofício.
Assim, defende que os pedidos de compensação realizados pela recorrente
extinguiram o pretenso crédito tributário, devendo ser ANULADO, em consequência, o auto de
infração impugnado ou os autos serem baixados em diligência para apreciar os efeitos dessa
compensação específica para fins de quitação desse montante.
Como a parte não apresenta novas razões de defesa perante a segunda instância e
a matéria já foi objeto de discussão no Acórdão recorrido, mantenho e adoto como razão de
decidir os fundamentos ali exarados, passando os mesmos a fazer parte integrante deste voto:
99. Avante, quanto às compensações realizadas por meio do processo administrativo no
10410.007445/2002-12, anoto que, na linha do entendimento da Unidade de Origem,
realmente, elas não podem ser abatidas da autuação, pois foram efetivadas somente
após a ciência do lançamento.
100. Não se está dizendo que a contribuinte não possa compensar débito lançado de
ofício. Mas deve fazer isto com todos os acréscimos legais devidos e tal compensação
não tem o condão de invalidar a autuação; pelo contrário, até a ratifica, na medida em
que representa aquiescência, ainda que tácita, da parcela autuada objeto da
compensação.
101. Aqui, curioso é notar que a defendente sequer sinaliza qual parcela da autuação
da contribuição dos meses de janeiro e fevereiro de 2001 estaria de acordo ao efetuar a
compensação analisada.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13423.000047/2002-14

102. Independentemente disto, o efeito da compensação somente procedida após a
ciência da autuação é matéria de cobrança que não tem o condão de exonerar os
débitos autuados, podendo, quando muito, extingui-los, se ela for procedente. Mas esta
questão deve ser dirimida perante a autoridade preparadora, sendo descabido qualquer
pronunciamento a respeito por este Colegiado.
103. Diante do exposto, desconsidero as compensações analisadas para fins de
exoneração dos débitos da contribuição dos meses de janeiro e fevereiro de 2001,
devendo a Unidade de Origem verificar se, eventualmente, extinguem, em parte, os
débitos de referidos períodos de apuração.
Dessa forma, nada a favorecer à Recorrente nesse particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
afastar a incidência da COFINS sobre as sobras líquidas distribuídas pela cooperativa ao
associado pessoa jurídica.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 730
DF CARF MF
Original